Tribunal: TJDFT
Processo: 0726371-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INTERMEDIAÇÃO DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. SUPOSTA FRAUDE ENVOLVENDO A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
1 – Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência vindicada na origem, apenas para determinar a reserva do valor de R$ 173.330,56 perante o Juízo da 33a Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos autos do Inquérito no 0249954-62.2019.8.19.0001. Restou, portanto, indeferido o pedido de tutela de urgência para a suspensão de descontos na folha de pagamentos do ora agravante, relativos ao empréstimo consignado tomado junto ao BANCO PAN S/A, devido à suposta fraude perpetrada por FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI.
2 – Considerando que, nos termos do art. 34 do CDC “O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.”, ou seja, que o BANCO PAN S/A é responsável pelos atos comissivos e omissivos de ITA SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI – ME, bem como pela regularidade, segurança e idoneidade das operações comerciais e/ou financeiras que pratica através deste preposto, recaindo-lhe responsabilidade objetiva sobre o fato, segundo o que preceitua o art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” constata-se atendido, portanto, para fins de antecipação de tutela, no moldes do art. 300 do CPC, o requisito da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelo agravante, possibilitando a suspensão de descontos em sua folha de pagamentos, relativos ao empréstimo consignado tomado junto ao BANCO PAN S/A.
3 – Constata-se também presente o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Afinal, não é adequado permitir-se que descontos na folha de pagamento do agravante, advindos de provável fraude e/ou falha da prestação do serviço por parte do BANCO PAN S/A e de ITA SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI – ME, repitam-se mês a mês, comprometendo consideravelmente o seu sustento e de sua família.
4 – Por outro lado, conforme ressalva o §3o, do art. 300, do CPC, a concessão da tutela de urgência pretendida é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento do agravante.
5 – Agravo de Instrumento conhecido e provido.